Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA EIRELI - CNPJ: 21.303.372/0001-67 (AGRAVANTE), PRISCILA MOREIRA GUIMARAES SOUZA - CPF: 004.421.321-23 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial.

A Cédula em exame não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.

O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli e Priscila Moreira Guimarães Souza
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1007277-12.2021.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela empresa Agravante.

Em suas razões, as Recorrentes alegam que o encarte da via original da Cédula de Crédito é indispensável para o processamento da ação executiva.

Defendem a falta de certeza e liquidez do título executivo, tendo em vista a imprecisão do valor e da forma de pagamento exigida pelo Banco Agravado, sob pena de afronta ao Enunciado Sumular nº 233 do STJ.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão objurgada a fim de que seja acolhida a objeção, extinguindo, por consequência, a demanda executiva.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (Id. 142973683).

Contrarrazões no Id. 144075172.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Banco Santander Brasil S.A.
ingressou com
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
n.º 1007277-12.2021.8.11.0041 em face de
Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli e Priscila Moreira Guimarães Souza
, objetivando o recebimento de R$ 120.168,56 (cento e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

A dívida, segundo consta, originou-se da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 00333113300000014640, emitida por
Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli
, em 08/05/2019, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após ser intimada para, em 3 (dias), pagar o débito, Priscila Moreira Guimarães Souza Eireli opôs Exceção de Pré-Executividade em face do Banco Santander Brasil S.A., alegando falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A Excipiente/Agravante defendeu que a ação executiva deve ser extinta, tendo em vista a via original do contrato não foi apresentada.

Sustentou falta de certeza e liquidez do contrato de crédito rotativo, pois o valor foi disponibilizado de forma periódica e não de forma única.

Aduziu litigância de má-fé da instituição financeira ao alterar a verdade dos fatos, haja vista não ter comprovado ser credora da Excipiente.

O
Banco Santander Brasil S.A.
apresentou impugnação no Id. 78207795 da ação principal.

O Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário rejeitou a Objeção, dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.960.444/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 23/8/2022. Publicado em 31/8/2022). (sem destaque no original)

No caso em exame, as Agravantes defendem ser indispensável o encarte da via original da Cédula de Crédito para o processamento da Ação Executiva e, também, a falta de certeza e liquidez do título executivo tendo em vista a imprecisão do valor e a forma de pagamento exigida pelo Banco Agravado.

Como é cediço, a cédula de crédito representa promessa de pagamento em dinheiro por meio da qual o devedor compromete pagar determinado valor ao credor.

Deve ser destacada,
in casu
, a validade do título executivo que embasa a Ação de Execução, pois, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 atribuiu força executiva ao título,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Com efeito, a situação jurídica não afronta o Enunciado Sumular nº 233 do STJ, como tenta convencer as Agravantes porque a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n.º 00333113300000014640 encartada no ID. 142760684 – págs. 22/35, constitui documento revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto há indicação expressa e clara do valor do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito, e, a atualização do saldo devedor.

Nessa linha de intelecção, já decidiu essa Segunda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – PRETENDIDA REVISÃO DOS CONTRATOS PRETÉTIROS QUE ORIGINOU A DÍVIDA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

Ademais, observa-se que na ação de execução a instituição bancária anexou o título executivo original. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda executiva.

No que concerne a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, denota-se que a relação jurídica firmada também visou a obtenção de lucros pelo Agravante, não se tratando de consumidor final do produto, tal como previsto no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de revisão dos contratos pretéritos que originou a dívida, não merece prosperar, posto que este tema não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço deste pedido.
(TJMT. RAI 1015677-07.2022.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 21/09/2022. Publicado em 27/09/2022).

No mesmo sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO INSTRUIDA COM PLANILHA DE CÁLCULO - JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO - PRESCINDIBILIDADE.

Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível - O art. 28 da Lei 10.931 dispõe expressamente que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."
(TJMG. AI 10000220426688001. Relator Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 06/09/2022. Publicado em 06/09/2022).

Vale ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não está sujeita à circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada da sua via original.

Diante desse panorama, considerando que na Execução a instituição bancária anexou o título executivo no ID. 142760684 – págs. 22/35, conclui-se que a Cédula de Crédito Bancário é título apto para embasar a ação.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022